Tribunal: STF
Processo: HC 197131
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ubirata Valverde Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 599.141/BA, Relatora a Ministra Laurita Vaz. 
    Narram os autos que o paciente foi condenado, em 18/06/2015, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, c/c o art. 14, inciso II (por duas vezes), e 288, todos do Código Penal. 
    A sentença impôs a pena de 39 (trinta e nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva. 
    Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta para 32 (trinta e dois) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 
    A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que 
    “a tramitação da ação penal, desde o seu ajuizamento até a data do julgamento de apelação foi nada menos que 8 anos, o que certamente afronta a duração razoável do processo, [pois] se encontra[...] custodiado preventivamente desde 27 de maio de 2011, data em que foi decretada a prisão preventiva do Paciente, que perdura até a presente data, em decorrência do processo penal, de autos físicos, tombado sob o nº 0001078-74.2011.8.05.0213, que atualmente se encontra com prazo suspenso desde março de 2020 para interposição de agravo para o juízo de admissibilidade de Recurso Especial, tratando-se assim de processo não transitado em julgado.”
    Aduz, desse modo, excesso de prazo e execução antecipada da pena.
    Solicitadas as informações ao juízo de primeiro grau, em especial no que se refere ao enunciado da Súmula 716/STF, foram elas prestadas oportunamente, das quais destaco o seguinte trecho:
    “Ademais, tratando-se de feito já sentenciado, compete ao Juízo das Execuções Penais analisar a possibilidade de benefícios relativos à execução penal, na forma do art. 2º, parágrafo único, da LEP, ainda que em sede de execução provisória. Atualmente, portanto, o processo de conhecimento já foi devidamente julgado, nada mais havendo a ser deliberado por este Juízo, vez que encerrou o seu ofício jurisdicional. Saliente-se que, conforme declarado pela própria impetrante, atualmente o processo se encontra com prazo para interposição de agravo para o juízo de admissibilidade de Recurso Especial, o qual não foi admitido.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou convertida em medidas cautelares diversas.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado recurso é de 5 (cinco) dias corridos.
    2. Na hipótese, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico/STJ em 14/10/2020, sendo considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 15/10/2020, e transitada em julgado em 21/10/2020. O presente agravo regimental, no entanto, só veio a ser apresentado nesta Corte em 22/10/2020, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça não apreciou as questões trazidas na presente impetração, configurando sua análise, de forma originária, neste writ, inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Contudo, tenho que o caso recomenda concessão de ofício, uma vez que tenho como excessivo o período de formação da culpa do ora paciente, mas tão somente para determinar a conversão do feito físico em eletrônico e, assim, os autos voltarem ao seu regular processamento.
    Isso porque, conforme observou a defesa, o paciente encontra-se custodiado preventivamente há quase 10 (dez) anos e considerado, em especial, o fato de que a ação penal tramita em meio físico, o que motivou a suspensão de sua tramitação por conta da pandemia do Covid-19.
    Conforme destacou a eminente Ministra Laurita Vaz, em sua decisão monocrática que restou transitada em julgado:
    “Ressalto que, conforme informações prestadas pela Corte local, "em razão da pandemia da Covid-19, os prazos processuais dos feitos que tramitam em meio físico no Poder Judiciário do Estado da Bahia encontram-se suspensos desde o dia 18.03.2020, a teor do Decreto Judiciário n° 211/2020 (DJe de 17.03.2020) e prorrogada até o próximo dia 30.09.2020, nos termos do Decreto Judiciário n° 570/2020 (DJe de 10.09.2020)" (fl. 121). “ (Grifei).
    Como se sabe, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegurou a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
    No presente caso, conforme se extrai dos autos, o paciente preso em flagrante em 02/04/2001 teve a prisão preventiva decretada em 03/04/2011. Foi condenado por sentença datada de 18/6/2015. A apelação foi julgada em 7/02/2019. Durante toda a instrução processual persiste a custódia preventiva do paciente. A ação penal encontra-se na fase processual de prazo para interposição de agravo contra juízo negativo de admissibilidade do recurso especial. Ou seja, desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 27/05/2011, até a presente data, já transcorreram quase 10 (dez) anos.
    Por outro lado, encontra-se suspensa a tramitação da ação penal, por cuidar-se de processo físico, como já referido.
    Anote-se que a Segunda Turma já assentou que 
    “[a] duração prolongada da prisão cautelar afronta princípios constitucionais, especialmente, o da dignidade da pessoa humana, devido processo legal, presunção de inocência e razoável duração do processo.” (HC nº 86.915/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 16/6/06). 
    É certo que a conversão em processo eletrônico dos autos da ação penal a que responde o paciente permitiria o pronto restabelecimento da regular tramitação processual, reduzindo os efeitos deletérios da desarrazoada duração do processo já verificada, agravada pela suspensão dos prazos para os feitos que tramitam sobre a forma física. 
    Com essas considerações, nego seguimento ao presente habeas corpus, no entanto, por entender que o caso atenta contra a norma constitucional da razoável duração do processo e da celeridade processual, excepcionalmente, concedo de ofício a ordem (RISTF, art. 192) para determinar que o Tribunal de Justiça da Bahia converta os autos da Apelação nº 0001078-74.2011.8.05.0213 em processo eletrônico, para que possa ter restabelecida sua regular tramitação. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente